Tribunal: TJBA
Processo: 8000055-06.2015.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000055-06.2015.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL e outros

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY, LAERTES ANDRADE MUNHOZ, MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS, LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ

APELADO: MARCIO ALVES DE AVILA e outros

Advogado(s)
:
LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ, LAERTES ANDRADE MUNHOZ, MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS, RICARDO LOPES GODOY

EMENTA

Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer. Bloqueio de conta-salário. Sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para determinar o desbloqueio da conta bancária e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais. Ainda que o BANCO DO BRASIL alegue, em apelação, a inexistência de bloqueio, em sua contestação confessou este fato, o tendo justificado pela ausência de movimentação bancária. Importa salientar que no caso em comento tem-se caracterizada relação de consumo, haja vista que as partes figuram como consumidor e fornecedor. Assim, deve incidir todo o regime protetivo do Código de Defesa do Consumidor, dentre eles, o dever de informar o consumidor a contento, previsto em seu artigo 6º, III. Na hipótese, não há comprovação de que o consumidor foi contratualmente informado a respeito de bloqueio de sua conta pela ausência de movimentação, e nem sequer que tal constrição lhe fora informada antes de acontecer para que pudesse adotar alguma providência. O bloqueio da conta, nessas condições, se revela violador da boa-fé e do dever de informação ao consumidor, sendo evidentemente indevida. A tese de que a constrição da conta bancária se deveria a um débito do consumidor foi apenas formulada em sede de apelação, motivo pelo qual preclusa a sua possibilidade de alegação, que constitui inovação recursal. Outrossim, não há nenhuma comprovação documental sólida da existência de tal débito, ou de que ele tenha sido regularmente contraído pelo consumidor. É de se constatar, portanto, que a instituição financeira não apresentou nenhuma motivação idônea para o bloqueio realizado na conta bancária do consumidor, o que caracteriza evidente falha de serviço. A indevida constrição de conta-salário, que contém verbas de natureza alimentar, possui evidentes impactos à subsistência, e, por consequência, à dignidade humana, caracterizando, assim, os danos morais. Precedentes. o importe da indenização fixado pela origem - R$ 7.000,00 (sete mil reais) - se revela adequado e proporcional ao caso em concreto, não comportando majorações ou reduções. Negado provimento às apelações.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº
8000055-06.2015.8.05.0216
, em que figuram como apelantes
MÁRCIO ALVES DE ÁVILA

e o
BANCO DO BRASIL
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento aos recursos de apelação apresentados.